Tribunal: TJDFT
Processo: 0025845-14.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0025845-14.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES GOMES, MANOEL ADELSON BENICIO, OMAR JOSE DA SILVA JUNIOR, JADIR LEAL DA SILVA, ALVAN DA SILVA MARTINS, HELOM DA SILVA MARTINS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, ISABEL SANTOS SOUSA, AUREA MARIA DOS SANTOS SOUSA, CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS SOUSA, HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, JOAO JUNIO DOS SANTOS SOUSA, RITA DE CASSIA SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Não foi localizado o arquivo referente ao Agravo de Instrumento. Assim, intime-se a parte agravante, para esclarecer acerca do protocolo do referido recurso no Pje. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora